Tribunal: TJSP
Processo: 2052326-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE - SUSPENSÃO APENAS DOS ATOS CONSTRITIVOS
- O art. 678 do Código de Processo Civil dispõe que "A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE - SUSPENSÃO APENAS DOS ATOS CONSTRITIVOS
- O art. 678 do Código de Processo Civil dispõe que "A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido."
- A norma é cogente. O magistrado, desde que presentes os requisitos necessários, está obrigado a suspender as medidas constritivas sobre o bem litigioso;
- A instrução, naturalmente, aprofundará a questão da residência, mas, para fins de suspensão do arresto, a cognição que se desvela já é suficiente para arrimar a pretensão da agravante.
RECURSO PROVIDO